Tribunal: CARF
Processo: 16707.003383/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.003383/2005-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.583 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
PREST - SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AUTORIDADE
JULGADORA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
A autoridade julgadora administrativa é competente para apreciar a atribuição
de responsabilidade solidária no lançamento de ofício, nos termos dos artigos
121 e 142 do CTN.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE APRECIAÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO. NULIDADE.
Incorre em cerceamento do direito de defesa e, portanto, em nulidade, a
decisão de primeira instância que deixa de apreciar a impugnação do
responsável solidário pelo crédito tributário.
SÚMULA VINCULANTE No 71, CARF.
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte
legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do
respectivo vínculo de responsabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e declarar a nulidade da decisão de 1a instância, com fundamento no Art. 59, II,
do Decreto no 70.235/72, determinando a remessa dos autos à DRJ de origem, a fim de que seja
prolatada nova decisão, observando-se as providências mencionadas no voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.003383/2005-73
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.583 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003383/2005-73

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 11-19.532, da
3a Turma da DRJ/REC, que manteve o lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, no montante de R$ 8.396,97, conforme autuado pela autoridade fiscal.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio, bem como os argumentos da Impugnação:
“Contra a empresa acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte, às fls. 13 a 17, formalizando-se crédito no montante de R$
8.396,97 (valores principais, multas e juros).
2. A fiscalização constatou, nos anos objeto da autuação, malgrado ela ter retido IRRF,
em virtude de pagamentos de salário a Sra. Cristiana Santos Torres, não efetuara os
respectivos recolhimentos.
3. Nada obstante os autuantes terem afirmado no Quadro da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal que a multa teria um percentual de 225%, verifica-se que o
percentual aplicado foi de 75%.
4. Foram lavrados Termos de Declaração de Sujeição Passiva Solidária contra Emvipol
- Empresa de Vigilância Potiguar Ltda, às fls. 653 e 654, Cactus - Locação de Mão-de-
obra Ltda, às fls. 658 e 659, ADS Segura Privada Ltda, às fls. 1.188 e 1.189, Herbert
Florentino Gabriel, às fls. 661 e 662, Marino Eugênio de Almeida, às fls. 665 e 666,
Francisco Roberto Maia, às fls. 669 e 670, Jeane Alves de Oliveira, às fls. 672 e 673, e
José Lino da Silva, às fls. 676 e 677.
5. Os pormenores da ação fiscal estão descritos no Termo de Ação Fiscal, às fls. 25 a
49.
6. O auto de infração foi cientificado à interessada e aos sobreditos sujeitos passivos
solidários. Foram apresentadas três impugnações: a primeira, às fls. 691 a 697, em nome
da Emvipol - Empresa de Vigilância Potiguar Ltda, de Marino Eugênio de Almeida, de
Herbeth Florentino Gabriel e Francisco Roberto Mala; a segunda, às fls. 721 a 737, em
nome de Cactus - Locação de Mão de Cobra Ltda, de José Lino da Silva e de Jeane
Alves de Oliveira; e a terceira, às fls. 784a 800, em nome da ADS Segurança Privada
Ltda.
7. Vale destacar, consoante informação do Chefe da Seção de Controle e
Acompanhamento Tributário da DRF Natal - RN, às fls. 1.378 e 1.380 do processo n°
16707.003384/2005-18, Cactus Locação de Mão de Obra LTDA, José Lino da Silva,
ADS Segurança Privada e Jeane Alves de Oliveira impetraram Mandados de Segurança,
em que questionam a mencionada responsabilidade passiva solidária.
8. Nas referidas impugnações, além de ter sido verberada a caracterização da sujeição
passiva, foi contraposto, em resumo, o seguinte:
8.1 - teria ocorrido "prescrição", relativamente aos fatos geradores do ano-calendário de
1999;
8.2 - o agravamento da multa teria sido indevido, vez que não teriam tido conhecimento
das intimações lavradas no curso da ação fiscal;
8.3 - o percentual aplicado no arbitramento teria sido incorreto; no seu entender, deveria
ter sido aplicado o percentual de 8%. Os valores tributáveis do PIS e da Cofins também
estariam incorretos.
9. É o que importa relatar.”

Da decisão de primeira instância, fora formalizada a seguinte ementa:
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.583 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003383/2005-73

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTARIA.
TERCEIROS
ARROLADOS.
Escapa à competência das Delegacias da Receita Federal de Julgamento a análise da
responsabilidade de terceiros arrolados nos autos pela Fiscalização.
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. FALTA DE RECOLHIMENTO
DE VALORES RETIDOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIRETO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PRESCRIÇÃO. SUSCITAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Prescrição tem a ver com perda do direito de ação. No curso do Processo
Administrativo Fiscal, vez que ainda não definitivamente constituído o crédito
tributário, não há falar em inércia do exercício de tal direito.
Lançamento Procedente

No voto proferido pela DRJ, esta apresentou as seguintes razões de mérito:
“10. Antes de tudo, releva sublinhar, a interessada não apresentou impugnação.
11. A sujeição passiva solidária, consubstanciada nos Termos das fls. 653 a 678, não
será apreciada no presente voto. Há o entendimento consolidado nesta turma de que não
compete às Delegacias de julgamento manifestar-se sobre tal assunto — em razão do
que de somenos importância afigura-se a questão relativa à concomitância de tal matéria
na esfera judicial, em virtude dos mandados de segurança citados no item 7.
12. Trago a propósito excerto de recente voto proferido pelo julgador Sadoc Souto
Maior Filho:
“Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal de Julgamento - DRJ compete:
I - julgar, em primeira instância, conforme Anexo V, processos
administrativos fiscais de determinação e exigência de créditos tributários, os
relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais, e de manifestação de inconformidade do sujeito
passivo contra apreciações dos Inspetores e dos Delegados da Receita Federal
em processos administrativos relativos, à restituição, compensação, ao
ressarcimento, à imunidade, à suspensão, à isenção e à redução de tributos e
contribuições administrados pela SRF;
43. Penso que o arrolamento, pela fiscalização, de responsáveis tributários
constitui apenas uma informação destinada a subsidiar a Procuradoria da
Fazenda Nacional -PFN para a inscrição e execução do débito. Observe-se
que, em procedimento análogo, a Receita Federal também identifica os
responsáveis quando do encaminhamento à PFN, para fins de inscrição e
execução, de créditos tributários de pessoas jurídicas inaptas, consoante
prevê o art. 50 da Instrução Normativa SRF n° 568, de 8 de setembro de
2005:
Art. 50. O encaminhamento, para fins de inscrição e execução, de créditos
tributários relativos à pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
declarada inapta, nas hipóteses dos incisos I, II e IV do art.
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.583 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003383/2005-73

34, será efetuado com a indicação dessa circunstância e da identificação dos
responsáveis tributários correspondentes.
44.O art. 563 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n°
5.925, de 10 de outubro de 1973, prescreve que:
"Art. 563. São sujeitos passivos na execução:
V - o responsável tributário, assim definido na legislação própria."
45. Somente no momento da execução do débito, caso venha a ocorrer tal
circunstância, é que será oportuno discutir a questão da responsabilidade
tributária. Caberá à Procuradoria da Fazenda Nacional, órgão incumbido da
inscrição da dívida ativa, a análise das circunstâncias relatadas pela
fiscalização e, entendendo que as pessoas arroladas realmente se encontram
na condição prevista no Código Tributário Nacional, fazer constar seus
nomes como responsáveis. Em hipótese contrária, proceder de forma diversa.
46. Assim é que, além da já examinada falta de competência, inócua seria
qualquer manifestação deste colegiado sobre a matéria, vez que sua
decisão, para afastar ou para manter a responsabilidade, nenhum efeito
surtiria
perante
quem
efetivamente
detém
competência
para
pronunciar-se, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional. (grifei)”
13. Será apreciada, todavia, a contraposição do item 8.1 — as contraposições do item
8.2 e 8.3 não dizem respeito ao lançamento em questão —, "ex vi" do Parecer COSIT
n.° 9, de 30 de abril de 2004, em que é esposado o entendimento de que a impugnação
apresentada pelo obrigado solidário instaura o litígio no PAF, devendo, portanto, ser
apreciada ("A impugnação tempestiva da exigência de crédito tributário por um dos
obrigados solidários instaura o litígio no processo administrativo fiscal que deve ser
apreciado pela instância de julgamento administrativa competente").
14. Como relatado, foi suscitada a "prescrição" relativamente aos fatos geradores do
ano-calendário de 1999. Em apoio, foram transcritas duas ementas de Acórdãos que
tratam de créditos prêmios de IPI, e nada mais.
15. Por referir-se à prescrição, inclusive desamparada de argumento (allegatio et non
probatio, quasi non allegatio), percebe-se, a peça de defesa enveredou por caminho que
lhe é estranho.
16. Ora, prescrição tem a ver com perda do direito de ação. No curso do Processo
Administrativo Fiscal, vez que, grosso modo, ainda não definitivamente constituído o
crédito tributário — para efeito de inscrição e execução do respectivo débito —, não há
falar em inércia do exercício de tal direito. É o que se depreende da leitura do caput do
art. 174 do CTN, verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
17. A perda do direito de lançar, ou melhor, de constituir crédito tributário— o que,
entrever-se, deve ter sido o objetivo do questionamento —, diz respeito à decadência.
18. Posto que a inércia e o tempo sejam elementos comuns a ambas (prescrição e
decadência), diferem, contudo, relativamente ao seu objetivo e momento de atuação.
Na decadência, a inércia diz respeito ao exercício do direito e o tempo opera os seus
efeitos desde o nascimento deste — in casu, no momento da ocorrência dos fatos
geradores —, ao passo que, na prescrição, a inércia diz respeito ao exercício da ação e
o tempo opera os seus efeitos desde o nascimento desta — in casu, quando
definitivamente constituído o crédito na esfera administrativa.
19. Apenas para argumentar, convém esclarecer que no caso em questão não se operou a
decadência relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2000, vez
que para eles, com exceção do ocorrido no mês de dezembro, o termo inicial ocorreu no
primeiro dia útil de 2001, consoante previsão do inciso I do art. 173 do CTN, a menos
de cinco anos da ciência do lançamento.
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.583 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003383/2005-73

20. Vale destacar, por fim, não houve questionamento quanto à infração constatada em
si, o que caracteriza matéria não impugnada nos Termos do art. 17 do Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação dada pela Lei n° 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
21. Assim, ante todo o exposto, voto no sentido de julgar procedente o lançamento, para
manter integralmente o crédito formalizado.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2008 (Edital à e-Fl.
1.132), a autuada PREST SERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA não
apresentou recurso voluntário.
Ademais, os sujeitos passivos relacionados ao procedimento fiscal apresentaram
04 (quatro) Recursos Voluntários, distribuídos da seguinte forma:
1. A empresa EMVIPOL, o sr. HERBERTH FLORENTINO GABRIEL
DE ALMEIDA E o sr. FRANCISCO ROBERTO MAIA interpuseram
recurso em 26 de Maio de 2008;
2. O sr. MARINO EUGÊNIO DE ALMEIDA interpôs recurso em 26 de
Maio de 2008;
3. A empresa ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA interpôs recurso em
28 de Maio de 2008;
4. A empresa CACTUS – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA
interpôs recurso em 28 de Maio de 2008.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

PRELIMINARMENTE
DA NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA EM RAZÃO DE PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA.
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.583 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003383/2005-73

Ao compulsar os autos, especificamente a decisão proferida pela respeitável DRJ,
verifico a existência de nulidade processual que acarreta a preterição do direito de defesa dos ora
recorrentes, sujeitos passivos relacionados ao auto de infração.
Isto porque, o órgão “a quo” decidiu por não ser de sua competência o julgamento
da sujeição passiva solidária, entendendo que tal pronunciamento caberia a Procuradoria da
Fazenda Nacional. A fim de corroborar o fundamente, o relator transcreve o excerto de voto
proferido pelo julgador Sadoc Maior Filho, “in verbis”:

Acontece que o direito à ampla defesa e ao contraditório (Art. 5o, LV, CF),
previstos constitucionalmente, são aplicados também aos sujeitos passivos solidários dentro do
processo administrativo fiscal.
Percebe-se, ainda, que o Código Tributário Nacional estabelece que, no
lançamento, a autoridade administrativa deve identificar o sujeito passivo, entendido como
contribuinte e/ou responsável. É o que se pode extrair dos artigos 121 e 142 do CTN, verbis:
“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.”
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.583 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003383/2005-73

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”

Dito isto, fica evidente que a questão da responsabilidade solidária é inerente ao
lançamento, e para que haja a constituição definitiva do crédito, os sujeitos passivos possuem o
direito ter suas alegações apreciados no âmbito administrativo.
Além disso, o CARF já cristalizou este entendimento por meio da Súmula
Vinculante no 71, “in verbis”:
“Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para
impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de
responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”

Ainda, ao contrário do argumentado pela DRJ, a não observância do devido
processo legal aos sujeitos passivos pode acarretar, inclusive, a nulidade da inscrição em dívida
ativa pela PGFN.
Passando adiante, verifica-se, ainda, que a DRJ acrescenta ao argumento da
incompetência, o fato de alguns dos sujeitos passivos terem ingressado com Mandado de
Segurança, e que isso importaria na renúncia à esfera administrativa.
De fato a propositura de ação judicial pelo sujeito passivo importa em renúncia às
instâncias administrativas. Este entendimento, inclusive, é de observância obrigatória aos órgãos
julgadores administrativos, conforme Súmula Vinculante no 1, CARF.
Entretanto, conforme informação do Chefe da Seção de Controle e
Acompanhamento Tributário (e-Fls. 910 e 911), apenas 04 (quatro) de 08 (oito) dos sujeitos
passivos ingressaram com Mandado de Segurança, e mesmo assim, os que não judicializaram
não tiveram suas razões apreciadas.
Tem-se, portanto, que a preterição ao direito de defesa é causa de nulidade da
decisão de piso, conforme previsto no Art. 59, do Decreto no 70.235/72, “in verbis”:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.583 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003383/2005-73

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.” (grifo nosso)

Cumpre mencionar, ainda, que um dos recorrentes, qual seja, a empresa ADS
SEGURANÇA PRIVADA LTDA, alega em sede de Recurso Voluntário (e-Fl. 1.027 e 1.028),
que o Mandado de Segurança que esta protocolou refere-se ao processo administrativo no 16707-
003.384/2005-18, e não ao presente processo. Em razão disso, a empresa também arguiu a
preterição ao direito de defesa.
No que se refere a tal alegação, este julgador não teve como confirmar, vez que
não localizou os anexos I, II, III e IV, mencionados no Despacho do Chefe da Seção de Controle
e Acompanhamento Tributário (e-Fls. 910 e 911), em que constariam os documentos dos
processos judiciais.
Entretanto, em razão da nulidade citada, orienta-se que a DRJ, ao proferir nova
decisão, delimite ainda a matéria discutida nos processos judiciais mencionados, a fim de
averiguar efetivamente a renúncia às instâncias administrativas, bem como solicite a DRF que
junte ao presente processo os anexos citados.
Por fim, cumpre mencionar, que o entendimento adotado, vem sendo aplicado por
outras turmas deste egrégio órgão revisor, conforme verifica-se a seguir:
“Numero do processo: 11444.000079/2010-56
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção Câmara:
Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jul 17 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Aug 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2006
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AUTORIDADE
JULGADORA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. A autoridade julgadora administrativa é
competente para apreciar a atribuição de responsabilidade solidária no lançamento de
ofício, nos termos dos artigos 121 e 142 do CTN. DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. FALTA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR
SOLIDÁRIO. NULIDADE. Incorre em cerceamento do direito de defesa e, portanto,
em nulidade, a decisão de primeira instância que deixa de apreciar a impugnação do
responsável solidário pelo crédito tributário.
Numero da decisão: 1401-003.606
Nome do relator: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA”

Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.583 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003383/2005-73

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de declarar a nulidade da decisão de 1a instância,
com fundamento no Art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, determinando a remessa dos autos à
DRJ de origem, a fim de que seja prolatada nova decisão, observando-se as providências
mencionadas no voto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital